Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL REJEITADA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condená-la como incursa nas penas do artigo 330 do Código Penal, a 15 (quinze) dias de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de libertada por outra restritiva de direitos.
2. Em suas razões (ID 60979288), suscita preliminar de nulidade da abordagem policial, uma vez que “os policiais abordaram a apelante sem qualquer suspeita de que ela estaria em posse de algum ilícito, em ato “de rotina” o qual, ainda que normal, não encontra suporte legal”. No mérito, argumenta que os fatos teriam ocorrido ao lado de um bar e que a apelante teria acabado de descer do UBER quando foi surpreendida pela abordagem policial. Salienta que a ordem de colocar as mãos na cabeça foi obedecida. Assevera que “naquele dia ela estava com uma roupa que possuía uma espécie de ‘’fecho nas costas’’ e que isso fazia com que sua roupa soltasse com facilidade. Por esse motivo, em dado momento, pediu permissão para um dos policiais para que a sua prima pudesse ajeitar as suas vestes. Especificou que ela já tinha sido abordada, revistada e que nada de ilícito fora localizado em sua posse, por isso se sentiu na liberdade de solicitar autorização para poder ajeitar a sua roupa. Entretanto, sem nenhuma razão, a policial feminina que estava fazendo a abordagem das outras pessoas voltou e disse para ela ‘’calar a boca’’ e que na verdade, esse teria sido o comando que ela não obedeceu.”. Sustenta que “em momento algum resistiu a nada e que foi algemada sem qualquer justificativa, pois não apresentou resistência”. Por fim, requer o reconhecimento da abordagem ilícita e sua absolvição.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). As contrarrazões foram apresentadas na 1a instância (ID 60979290) e na 2a instância (ID 61603244).
4. Preliminar de ilegalidade da abordagem policial. Nos termos do artigo 144, inciso V, §5° da Constituição Federal, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nesse contexto, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022). No caso concreto, os policiais estavam fazendo patrulhamento na cidade de São Sebastião e realizaram a abordagem policial, por volta de 1h, em um grupo de pessoas, incluindo a apelante, pois o grupo de pessoas estavam em um local comum à utilização de drogas. Assim, afasta-se a hipótese de ilegalidade na abordagem policial, uma vez que resta evidente o estrito cumprimento do dever legal, com atuação policial legítima, preventiva e dentro dos padrões adequados à situação real. Nesse sentido: “Tendo em vista que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de uso de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da abordagem.” (Acórdão 1827908, 07078478920238070016, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 17/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedente: Acórdão 877837, 20130310276465APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/6/2015, publicado no DJE: 7/7/2015. Pág.: 530. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 330, do CP, configura-se o crime de desobediência quando desobedecida ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal.
6. No caso, a materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no 345/2022 da 30o DP, como também pelos dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos ao descreverem que a ré se recusou a obedecer aos comandos da abordagem. Esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão 1750465, 07293949820218070003, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Comprovado que a ré desobedeceu à ordem policial de colocar as mãos na cabeça e de revista pessoal, sendo necessário algemá-la, resta demonstrada a inequívoca intenção de transgredir uma ordem legal emanada por funcionário público. Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares no exercício de suas funções. Ademais, a tese da ré de que o único comando que desobedeceu foi a ordem de “calar a boca” mostra-se isolada do acervo probatório. Portanto, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.